Tribunal: TJMT
Processo: 1008992-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008992-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Remição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 961.199.851-15 (AGRAVANTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, À LEGALIDADE, À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA OU AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao homologar dias remidos por trabalho e estudo, determinou a retificação do cálculo de pena para aplicar a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas decorrentes de condenações por crimes hediondos ou equiparados, em razão da configuração de reincidência específica após a unificação das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de 3/5 (60%) prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, aplicável ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas ou se cada condenação deve ser considerada isoladamente, conforme a condição pessoal do apenado à época da prática de cada delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência, na fase de execução penal, constitui condição pessoal do apenado, de natureza dinâmica, que influencia os requisitos objetivos para a concessão de benefícios executórios e pode ser reconhecida pelo juízo da execução independentemente de prévio reconhecimento na sentença condenatória.

4. A superveniência de novas condenações e a consequente unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, conferem caráter unitário à execução penal, permitindo que as condições pessoais do condenado sejam avaliadas de forma global.

5. Configurada a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, impõe-se a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas dessa natureza, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

6. O reconhecimento da reincidência na fase executória não viola a coisa julgada, pois não altera o título condenatório nem o
quantum
da pena, limitando-se a influenciar os requisitos para concessão de benefícios na execução penal.

7. A aplicação da fração mais gravosa não configura retroatividade de lei penal mais severa, pois decorre de condição pessoal superveniente do apenado e não de alteração legislativa posterior aos fatos.

8. A incidência da fração única de 3/5 sobre as penas unificadas não afronta o princípio da individualização da pena, pois reflete a situação jurídico-penal atual do condenado e a maior gravidade decorrente da reiteração delitiva em crimes hediondos ou equiparados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência, na execução penal, constitui condição pessoal do apenado e pode ser reconhecida pelo juízo da execução para fins de concessão de benefícios, ainda que não tenha sido declarada na sentença condenatória.

2. A unificação das penas confere caráter unitário à execução penal, permitindo que as condições pessoais do condenado sejam consideradas de forma global para análise dos benefícios executórios.

3. Configurada a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, aplica-se a fração de 3/5 (60%) prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal sobre a totalidade das penas unificadas dessa natureza para fins de progressão de regime.

4. O reconhecimento da reincidência na fase de execução não viola a coisa julgada nem configura aplicação retroativa de lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 4o, 61, I, e 63; LEP, arts. 111 e 112, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.208; STJ, AgRg no HC 993.366/GO, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.192.663/DF, Sexta Turma, j. 12.06.2018; STF, RHC 247.563 AgR, Primeira Turma, j. 19.11.2024; TJMT, N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 10.09.2024; TJMT, N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 22.10.2024; TJMT, N.U 1030191-57.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 14.10.2025; TJMT, N.U 1040431-08.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Rogério Fernando Gonçalves de Carvalho
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas impostas por crimes hediondos ou equiparados.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que:

a)
O Tema Repetitivo no 1.208 do STJ foi julgado em 17/10/2023, posteriormente ao crime do processo no 0001704-58.2007.8.11.0022, ocorrido em 20/09/2007, quando o agravante era primário, de modo que a aplicação retroativa da fração mais gravosa violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

b)
O art. 4o do Código Penal estabelece que o tempo do crime é o momento da ação ou omissão, devendo ser cristalizadas tanto a legislação penal vigente quanto as condições pessoais do condenado a partir deste momento.

c)
A aplicação da fração de 3/5 ao crime em que o agravante era primário viola o princípio da individualização da pena e a coisa julgada, além de contrariar o Plano Pena Justa adotado pelo Estado de Mato Grosso.

d)
Cita precedente deste Tribunal (N.U 1021093-82.2024.8.11.0000) que teria reconhecido a aplicação de frações diferenciadas.

Requer a reforma da decisão para que, no processo no 0001704-58.2007.8.11.0022, seja mantida a fração de 2/5 (40%), correspondente à condição de primário à época do fato.

Em sede de juízo de retratação, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a intimação do Ministério Público para contrarrazões, com posterior remessa para este Tribunal (ID 350491850).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a reincidência é condição subjetiva do condenado e, uma vez adquirida, deve ser considerada para fins de concessão dos benefícios executórios em relação à soma total das penas. (ID 350491851)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do agravo (ID 351808378), sumariando seu entendimento desta forma:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 PARA PROGRESSÃO DE REGIME – EXTENSÃO DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE A TODAS AS CONDENAÇÕES – CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO E CARÁTER ÚNICO DA EXECUÇÃO DE PENA – PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório,
cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Rogério Fernando Gonçalves de Carvalho
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas impostas por crimes hediondos ou equiparados.

Colhe-se dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade de
114 anos e 9 meses de reclusão
, em regime fechado, decorrente da unificação de três processos de execução penal:

a)
Processo no 0000744-10.2006.8.11.0064
– origem na 2a Vara Criminal de Rondonópolis – delitos de roubo majorado e latrocínio (art. 157, §2o e art. 157, §3o, II, do Código Penal) – data do fato: 31.12.2005 - pena de 51 anos e 11 meses de reclusão — sentença em 01.09.2008 — trânsito em julgado em 20.04.2010 – condição à época do fato:
primário
.

b) Processo no 0001704-58.2007.8.11.0022
– origem na Vara Única de Pedra Preta – delitos de roubo majorado e latrocínio (art. 157, §2o, I e II, e art. 157, §3o, II, do Código Penal) – data do fato: 20.09.2007 – pena de 29 anos de reclusão – sentença em 04.09.2008 – trânsito em julgado em 14.07.2009 – condição à época do fato:
primário
.

c) Processo no 0001669-11.2014.8.11.0004
– origem na 2a Vara Criminal de Barra do Garças – delitos de posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei 10.826/03), receptação (art. 180, CP) e tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06) – data do fato: 21.02.2014 – pena de 10 anos e 10 meses de reclusão – sentença em 04.12.2014 – trânsito em julgado em 21.07.2015 - condição à época do fato:
reincidente
.

Em 02/02/2026, a magistrada de primeiro grau proferiu decisão que homologou 51 dias de remição pelo trabalho e 80 dias de remição pelo estudo, mas também retificou o cálculo de pena, determinando a aplicação da
fração única de 3/5 (60%)
para progressão de regime em todas as condenações por crimes hediondos, inclusive no processo no 0001704-58.2007.8.11.0022, em que o agravante era primário à época do fato.

A decisão fundamentou-se no entendimento de que a reincidência constitui condição de caráter pessoal do apenado, cujos efeitos incidem sobre a execução penal como um todo, alcançando todas as condenações dessa mesma natureza.

I – DA QUESTÃO CONTROVERTIDA

Pois bem. A controvérsia submetida a este Colegiado consiste em definir se a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal para reincidentes específicos em crimes hediondos, deve ser aplicada à totalidade das penas unificadas ou se cada condenação deve ter sua fração calculada conforme a condição pessoal existente no momento da prática delitiva.

II – DA NATUREZA JURÍDICA DA REINCIDÊNCIA NA EXECUÇÃO PENAL

Como é sabido, a reincidência, no âmbito da execução penal, possui natureza jurídica distinta daquela verificada na fase de conhecimento.

Na dosimetria da pena, a reincidência opera como circunstância agravante (art. 61, I, do Código Penal), devendo ser reconhecida na sentença condenatória e estando sujeita à coisa julgada material.

Na execução penal, diversamente, a reincidência constitui
condição pessoal do apenado
, de caráter dinâmico e global, que influencia os requisitos objetivos para concessão de benefícios executórios, podendo ser reconhecida pelo juízo da execução mesmo que não tenha sido considerada na sentença condenatória.

Essa distinção foi expressamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo no 1.208
, realizado em 17/10/2023, que fixou a seguinte tese:
“A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória.”

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas, consoante se infere destes julgados:

“A reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em todas as condenações por crimes da mesma natureza, independentemente da primariedade à época de sua prática. (...)”
(AgRg no HC n. 993.366/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

“O reconhecimento da reincidência nas fases de conhecimento e de execução penal produz efeitos diversos, de modo que a não constatação na primeira etapa não impede seu reconhecimento na fase executória, sem violação à coisa julgada. Sobrevindo novas condenações, a unificação das penas importa no reconhecimento da reincidência, mesmo que esta consideração não tenha ocorrido na etapa de conhecimento, fazendo incidir regras específicas da reincidência ao cumprimento da totalidade da reprimenda.”
(STJ. 6a Turma. AgRg no AREsp n. 1.192.663/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/6/2018)

III – DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Soma-se a isso o fato de que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo que a unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos.

A propósito, precedente recente da Primeira Turma do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS
. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA. (...) A unificação das penas tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos. (...) Em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto,
no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena
.”
(STF, RHC 247.563 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 19/11/2024)

Tal circunstância evidencia que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme e consolidada no sentido de que a reincidência específica em crimes hediondos impõe a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas.

IV – DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL

Nesse contexto, verifica-se que este Tribunal de Justiça tem adotado, de forma uniforme e reiterada, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALMEJADA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS E EQUIPARADAS. ACOLHIMENTO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE MAIS GRAVOSO PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
A reincidência do apenado consiste em condição pessoal, ou seja, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, o que reflete no cálculo de liquidação de pena
. 02. Na espécie, o agravado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, é aplicável o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, sobre a totalidade das penas unificadas. 03. Recurso provido a fim de determinar a retificação do cálculo para progressão de regime para que incida o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos e equiparados, em consonância com o parecer ministerial.”
(N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO.
A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade da apenada em duas condenações
”
(N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

“A reincidência específica em crime equiparado a hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime, incidindo sobre a totalidade da pena unificada.
(...) A reincidência específica em crimes hediondos, por ser circunstância pessoal do apenado, determina a aplicação da fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime, quando as condenações forem da mesma natureza.”
(TJMT, N.U 1030191-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025)

“A reincidência, por ser uma condição de caráter pessoal, irradia efeitos por toda a execução penal. Uma vez configurada, deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas
, não se justificando, em regra, a análise isolada de cada condenação.”
(TJMT, N.U 1040431-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025)

Anote-se que a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal assim decidiu:
“a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%”
(Embargos Infringentes n. 1024662-28.2023.8.11.0000- 3.10.2024).

Assim, embora a defesa sustente que a aplicação da fração mais gravosa sobre a totalidade das penas violaria os princípios da legalidade, da individualização da pena e da coisa julgada, o entendimento consolidado na jurisprudência é de que a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que, uma vez reconhecida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas.

Isso porque, com a unificação das penas prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, a execução passa a ser considerada como um todo único, e as condições pessoais do apenado (como a reincidência) são avaliadas no momento da concessão dos benefícios executórios.

V – DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO

Ao que se verifica dos autos, a cronologia dos fatos é inequívoca e demonstra, de forma cristalina, a configuração da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados:

Primeira condenação:
crime praticado em 31.12.2005 – latrocínio – trânsito em julgado em 20.04.2010.

Segunda condenação:
crime praticado em 20.09.2007 – latrocínio – trânsito em julgado em 14.07.2009.

Terceira condenação:
crime praticado em
21.02.2014
– tráfico de drogas (equiparado a hediondo) – trânsito em julgado em 21.07.2015.

Saliente-se que o crime do processo no 0001669-11.2014.8.11.0004 foi praticado em 21.02.2014, ou seja,
após o trânsito em julgado
das duas condenações anteriores por crimes hediondos, ocorridos em 14.07.2009 e 20.04.2010.

Consoante dispõe o art. 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Soma-se a isso o fato de que o novo crime praticado – tráfico de drogas – é equiparado a hediondo, configurando, portanto, reincidência específica nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que estabelece a fração de 60% (3/5) para progressão de regime.

Tal circunstância evidencia que está inequivocamente configurada a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, impondo-se a aplicação da fração mais gravosa sobre a totalidade das penas impostas por crimes dessa natureza.

VI – DO FUNDAMENTO JURÍDICO: UNIFICAÇÃO DE PENAS E CARÁTER ÚNICO DA EXECUÇÃO

Quanto ao fundamento jurídico que sustenta a aplicação da fração única sobre a totalidade das penas, verifica-se que reside no
caráter unitário da execução penal
e no instituto da
unificação de penas
, previsto no art. 111 da Lei de Execução Penal.

Consoante consignado na decisão impugnada, a unificação de penas não é meramente aritmética, mas implica o reconhecimento de que a execução penal é una e indivisível, devendo as condições pessoais do apenado serem consideradas de forma global, não fragmentada.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sobrevindo novas condenações, a unificação das penas importa no reconhecimento da reincidência, mesmo que esta consideração não tenha ocorrido na etapa de conhecimento, fazendo incidir regras específicas da reincidência ao cumprimento da totalidade da reprimenda.

Nesse contexto, mostra-se adequada a decisão do juízo da execução que determinou a aplicação da fração única de 3/5 sobre todas as condenações por crimes hediondos ou equiparados.

VII – DA NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

A defesa sustenta que a aplicação da fração de 3/5 aos crimes praticados quando o agravante era primário violaria a coisa julgada, uma vez que as sentenças condenatórias reconheceram expressamente essa condição.

Pois bem. Tal argumento não merece acolhimento.

Como já foi dito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o reconhecimento da reincidência na fase de execução não viola a coisa julgada, pois não altera o quantum da pena fixado na sentença, não modifica o título executivo e trata-se de condição pessoal superveniente que influencia apenas os requisitos para concessão de benefícios.

Soma-se a isso o fato de que a coisa julgada protege o conteúdo da sentença condenatória – tipificação, quantum da pena, regime inicial –, mas não impede que o juízo da execução reconheça condições pessoais supervenientes que influenciam a concessão de benefícios.

Tal circunstância evidencia que não há violação à coisa julgada, mas sim o exercício regular da competência do juízo da execução para reconhecer condições pessoais que repercutem nos benefícios executórios.

VIII – DA NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE

A defesa invoca o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, sustentando que a aplicação da fração de 3/5 aos crimes praticados quando o agravante era primário violaria esse princípio.

Pois bem. Com a devida vênia, não procede a argumentação defensiva.

Destaque-se que o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa aplica-se a mudanças legislativas, não a mudanças nas condições pessoais do apenado verificadas no curso da execução.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio da irretroatividade da lei penal mais benéfica, salvo exceções devidamente justificadas, não se aplica às interpretações jurisprudenciais.

No caso concreto, verifica-se que não houve mudança legislativa. O art. 112, VII, da Lei de Execução Penal já estava em vigor quando os crimes foram praticados. O que ocorreu foi uma mudança na condição pessoal do agravante, que deixou de ser primário e tornou-se reincidente específico.

Ademais, é imperioso concluir que essa mudança de condição pessoal não é retroativa, mas atual e prospectiva, influenciando a forma como a execução penal se desenvolverá a partir de sua configuração.

Tal circunstância evidencia que não há aplicação retroativa de lei mais gravosa, mas sim reconhecimento de condição pessoal superveniente que, por sua natureza global, irradia efeitos sobre a totalidade da execução penal.

IX – DO TEMPO DO CRIME E SEUS LIMITES

A defesa sustenta que o art. 4o do Código Penal estabelece o tempo do crime como marco para cristalização de todas as condições jurídicas, incluindo a primariedade ou reincidência.

Pois bem. Esse dispositivo tem por finalidade determinar a lei aplicável ao caso concreto, o momento da consumação para fins de prescrição e a competência territorial em alguns casos.

Com efeito, o art. 4o do Código Penal não tem o alcance pretendido pela defesa, não “congelando” as condições pessoais do agente para toda a eternidade e impedindo que mudanças supervenientes sejam consideradas na execução penal.

A execução penal é um processo dinâmico. O comportamento e as condições pessoais do reeducando evoluem, exigindo que o Juízo da Execução considere o
panorama fático atual
no momento da concessão de benefícios. Se a subsunção da norma ao crime é fixada no passado, a eficácia da execução projeta-se no presente.

Negar essa mutabilidade seria obstar o reconhecimento de direitos fundamentais supervenientes, como a remição pelo estudo ou a proteção à integridade física em casos de enfermidades graves, desvirtuando a finalidade precípua da Lei de Execução Penal.

X – DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

A insurgência defensiva ampara-se na suposta violação ao princípio da individualização da pena ante a aplicação de fração única de progressão. Todavia, razão não lhe assiste. A exegese do referido postulado constitucional revela que a individualização deve ser aferida de forma
sincrônica
, considerando o
status
jurídico atual do apenado no curso da execução.

Com efeito, a reincidência específica em crimes hediondos constitui circunstância personalíssima que se projeta sobre todo o somatório de penas (Art. 111 da LEP). Aplicar frações diferenciadas, sob o pretexto de resgatar uma primariedade técnica já superada pela reiteração delitiva, desvirtuaria a lógica da execução penal, que deve ser pautada pela realidade fático-jurídica presente.

Portanto, a incidência da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das sanções não apenas respeita, mas concretiza a individualização da pena, ao conferir tratamento rigoroso àquele que demonstrou maior periculosidade e refratariedade ao sistema punitivo

XI – DO PLANO PENA JUSTA E DA ADPF 347

No que tange à menção ao Plano Pena Justa (ADPF 347), cumpre registrar que o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro impõe ao Estado o dever de otimizar as condições de custódia, mas não confere ao julgador a prerrogativa de
ignorar o regramento legal
da execução penal.

A solução para a crise penitenciária passa pela execução de políticas públicas transversais e pela expansão de vagas, e não pela negativa de vigência a normas que disciplinam a progressão de regime. O argumento defensivo, conquanto fundado em legítima preocupação humanitária, carece de amparo jurídico para sobrepor-se à aplicação da fração de 3/5 (60%), que decorre diretamente da condição de reincidência específica do agravante.

Assim, mantém-se a decisão fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

XII – DO PRECEDENTE CITADO PELA DEFESA

Quanto à invocação do precedente desta Colenda Terceira Câmara Criminal (N.U 1021093-82.2024.8.11.0000), imperativo realizar o devido
distinguishing
. Da análise detida do referido julgado, extrai-se que a hipótese ali versada guarda contornos fáticos e jurídicos substancialmente diversos da presente insurgência.

Naquele cenário, debatia-se a impossibilidade de extensão da fração mais gravosa a condenações de naturezas distintas (hediondas e comuns), diante da ausência de reincidência específica.

No caso
sub judice
, diversamente, verifica-se que o agravante ostenta condenações por crimes de natureza hedionda ou equiparada –
latrocínio e tráfico de entorpecentes
–, configurando a
reincidência específica
de que trata o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Portanto, a subsunção do fato à norma é direta e impositiva, revelando a inaplicabilidade do paradigma citado por absoluta ausência de similitude fática

XIII – DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS

A manutenção do
decisum
é impositiva sob o prisma da segurança jurídica. A uniformização operada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do
Tema Repetitivo no 1.208
, visa justamente dissipar incertezas quanto aos requisitos para a obtenção de benefícios executórios, garantindo que a lei seja aplicada de forma equânime em todo o território nacional.

Deixar de observar tal diretriz, sem que se verifique a superação do entendimento ou distinção fática, implicaria em inadmissível insegurança e enfraquecimento da força normativa dos precedentes.

Logo, ao adotar a fração uniforme em consonância com o tribunal de cúpula, o Juízo de origem atuou com estrito acatamento ao dever de fidelidade à jurisprudência pacificada, assegurando o tratamento isonômico devido aos jurisdicionados.

À vista do exposto e em consonância com o parecer,
nego provimento
ao agravo em execução, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026